Tribunal: TJDFT
Processo: 0700963-24.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700963-24.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOCAYUVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ELNISON DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 6o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos no 0767158-11.2023.8.07.0016, que indeferiu o pedido penhora de salário. Informa o agravante que o crédito exequendo possui natureza alimentícia, razão pela qual defende ser possível a penhora do salário do devedor. Nos termos do artigo 29, II, do RITR o agravo de instrumento está sujeito a preparo. O artigo 31 do RITR determina que o preparo será efetivado, independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso. Ainda, o § 1o do citado artigo esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de 48 horas. No caso, o agravo não veio acompanhado do preparo. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em face da deserção, nos termos do que dispõe o artigo 11, inciso XIII, do RITRJE deste Tribunal. Intime-se. Após o decurso do prazo, arquivem-se os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito